Tribunal: TJES
Processo: 5016549-90.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016549-90.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA
RECORRIDO: GINA VALERIA COELHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016549-90.2023.8.08.0035

RECTE.: GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA

RECDO.: GINA VALERIA COELHO

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

GINA VALERIA COELHO em face de

GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA, na qual narra a parte autora, em síntese, ter adquirido passagens aéreas para viagem internacional, todavia, foi surpreendida com o cancelamento unilateral e sem aviso prévio de uma das passagens, sendo obrigada a adquirir nova passagem aérea. Relata que vem tentando receber o estorno do valor pago pela passagem adquirida, sem sucesso, motivo pelo qual requer a condenação da ré à restituição do valor e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação (ID. 7189920), o Requerido alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, aduzindo ser mera intermediadora da compra de passagens aéreas. No mérito, aduz, em síntese, culpa exclusiva da companhia aérea pela revalidação do bilhete, motivo que exclui a responsabilidade da requerida. Aduz, ainda, estarem ausentes os pressupostos de responsabilização civil da ré e de indenização por danos morais, motivo pelo qual pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7189985)

que
JULGOU PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“
Pelas razões tecidas,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Condenar a ré ao pagamento de R$ 931,39 (novecentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos) a título de danos materiais com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça e juros moratório da data de citação. b) Condenar a ré ao
pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais a autora, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento
, na forma a Súmula 362 do STJ
”.

Irresignada, em sede recursal (ID 7189988), a ré pugna pela reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito a ensejar condenação por danos morais, sendo certo que a falha de prestação do serviço foi da companhia aérea e não da recorrente, que apenas emitiu as passagens. Além disso, alega que mero inadimplemento contratual não gera danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

A parte autora apresentou Contrarrazões Recursais ao ID. 7189991, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, conheço do recurso inominado interposto, uma vez que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Outrossim, recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

Passo ao exame do mérito recursal.

Analisando, detidamente, os argumentos deduzidos em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção integral da sentença
.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Vale lembrar, ainda, que o parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor preceitua a solidariedade dos fornecedores em caso de danos sofridos pelo consumidor ao estabelecer que
“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”
.

Nesse mesmo sentido, estabelecem os artigos 14 e 25, §1º, da lei consumerista.

Assim, tem-se que a responsabilidade pelos danos decorrentes de fato de produto ou serviço é solidária entre todos os fornecedores, o que significa dizer que a recorrente possui responsabilidade perante a recorrida, já que participou da cadeia de fornecedores, uma vez que a compra da passagem aérea objeto da lide foi efetuada por meio de seu
site
, de modo que, por óbvio, ela auferiu lucro com o aludido negócio.

Com efeito, afasto, inteiramente, o argumento deduzido no recurso, de que a falha de prestação do serviço foi da companhia aérea e não da recorrente, para reconhecer sua responsabilidade perante a consumidora.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, ao analisar o caderno processual, é possível depreender que a autora adquiriu passagens aéreas através da recorrente, e foi surpreendida com o cancelamento de sua passagem, sem qualquer aviso, sendo informada, no momento do check in, da inexistência de reservas em seu nome, sendo, por isso, obrigada a adquirir nova passagem aérea para realizar o trecho pretendido.

Anoto que a condenação pelo pagamento do dano material não é objeto do recurso, uma vez que a recorrente apenas se insurge com o capítulo da sentença que a condenou ao pagamento de danos morais.

Desse modo, limitando a análise à condenação ao pagamento de danos morais, registro que o cancelamento de passagens aéreas não constitui mero inadimplemento contratual, ao passo que impossibilita que o consumidor cumpra o itinerário previamente contratado, experimentando aborrecimentos, perda de tempo e gastos extras, fatos que ultrapassam o mero aborrecimento.

No caso dos autos, isso fica ainda mais evidente, pois a consumidora não recebeu qualquer aviso sobre o cancelamento, apenas tomando conhecimento do ocorrido quando estava prestes a embarcar, configurando hipótese de falta de assistência e informações adequadas.

Configurado, pois, o dano moral, que inclusive, prescinde de prova - dano moral
in re ipsa.

No tocante ao
quantum
indenizatório arbitrado em sentença, entendo por mantê-lo nos moldes fixados pelo juízo de piso, pois reputo razoável o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia que entendo proporcional ao dano, e que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida/recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
- o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei nº 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)